Tribunal: TJES
Processo: 5008485-29.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008485-29.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENILDA MARIA DE OLIVEIRA CANDEIAS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008485-29.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LENILDA MARIA DE OLIVEIRA CANDEIAS

RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DO CORRENTISTA. PRECEDENTES DO STJ. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES TRANSFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a autora, em síntese, ter recebido uma ligação telefônica informando acerca de supostas transações bancárias realizadas em sua conta, ocasião em que o suposto atendente da ré solicitou que a autora realizasse alguns procedimentos para o bloqueio das transações suspeitas. Alega, contudo, que constatou posteriormente ter sido vítima de golpe e empréstimos contratados de forma fraudulenta por terceiro que utilizou sua conta bancária.”.
Assim, pugna pela:
(i)
declaração de inexistência de todas as dívidas contraídas de forma fraudulenta, em especial R$ 9.683,90 (nove mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa centavos) e consequentemente o cancelamento definitivo do contrato de empréstimo no valor de R$5.405,66;
(ii)
condenação dos réus na restituição das transferências fraudulentas nos valores de: R$ 2.387,00, R$ 1.961,00, R$ 4.999,99 e R$ 406,00 e
(iii)
condenação em dano moral.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando nulidade do contrato de empréstimo contraído, a inexigibilidade do valor negativado e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Inconformada, a autora interpôs recurso inominado insistindo na condenação do réu na restituição das transferências das transferências reputadas fraudulentas nos valores de: R$ 2.387,00, R$ 1.961,00, R$ 4.999,99 e R$ 406,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelas transações bancárias reputadas fraudulentas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso comporta parcial provimento. No detalhe, observo que, embora a ré tenha, de fato, facilitado o acesso de suas informações de segurança em favor do terceiro fraudador e realizado as transações bancárias, é imperioso averiguar se o banco réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao dever de segurança, sem prejuízo da análise de culpa concorrente das partes.

5. Com efeito, tem-se que o dever de segurança, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as instituições financeiras devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, in verbis:
“[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]”
(REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

6. No caso dos autos, é possível concluir que, na linha sinalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o banco réu falhou no dever de segurança, na medida em que
“detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas”
. Tal assertiva torna-se evidente ao se constatar que as transações reputadas fraudulentas se deu por meio de contratação de empréstimo seguida de transferências sequenciais de alto valor e em um curto intervalo de tempo, o que exigia, nessa situação, o acionamento dos mecanismos de segurança diante das transações atípicas, uma vez que destoam do perfil do correntista. Identifica-se, nesse cenário, a
inércia do banco em obstar a transferência de valores, em verdadeira falha do dever de cooperação. Com isso, não se pode deixar de reconhecer a responsabilidade da instituição bancá
ria.
No outro lado da ponta, reconheça-se que o consumidor precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras e, no caso dos autos, a própria narrativa fática demonstra que a autora deixou de tomar as cautelas de segurança necessária, compartilhando informações confidenciais de sua conta bancária, permitido com que falsários adentrassem em sua conta e realizassem golpes. Neste caso, faz-se necessário o reconhecimento da responsabilidade civil de ambas as partes (culpa concorrente - art. 945 do Código Civil), devendo, portanto, o ato sentencial ser reformado para que ambos os litigantes suportem o prejuízo material ocasionado, determinando que a instituição financeira restitua a metade do valor subtraído (R$ 4.876,99) à parte autora.

7. Outrossim, não há que se falar em responsabilidade da instituição bancária PagSeguro, eis que, conforme consignado na r. sentença, atuou como mera receptora dos valores saqueados, não havendo nexo de causalidade com os danos relatados. Sentença mantida quanto a este tópico.

V. DISPOSITIVO

8. Da conclusão. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de reformar a decisão objurgada para condenar a parte ré a restituir à autora a importância de R$ 4.876,99 (quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), que deve ser corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)